Tribunal: TJES
Processo: 5014969-24.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014969-24.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS ESCREV. JURAMENTADOS ESTATUTARIOS SUBSTITUTOS E ESCREV. CELETISTAS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ES - SINDEJES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: REJEITADA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ESCREVENTES JURAMENTADOS DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O ESTADO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL A ANALISTA JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 11.438/2021. NATUREZA PRIVADA DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Escreventes Juramentados Estatutários Substitutos e Escreventes Celetistas das Serventias Extrajudiciais do Estado do Espírito Santo - SINDEJES contra sentença que, em Ação Civil Coletiva, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo estatutário, estabilidade e pagamento de remuneração pelo Estado aos substituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar o direito à gratuidade de justiça da entidade sindical autora em ação coletiva; (ii) definir a competência jurisdicional para processar demanda que discute vínculo jurídico-administrativo com o Poder Público; (iii) estabelecer se o Estado possui responsabilidade em absorver, remunerar e garantir estabilidade a escreventes de cartórios extrajudiciais admitidos antes da Lei 8.935/94, equiparando-os ao cargo de Analista Judiciário Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O sindicato autor faz jus à gratuidade de justiça, pois atua em regime de substituição processual na defesa de interesses da categoria, aplicando-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985, salvo comprovada má-fé, inexistente no caso. A Súmula 481 do STJ deve ser interpretada em conjunto com o microssistema da tutela coletiva.

4)
Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidores que alegam vínculo jurídico-administrativo, nos termos da decisão do STF na ADI 3.395, ainda que a decisão de mérito conclua pela inexistência desse vínculo.

5)
A atividade notarial e de registro é exercida em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme o art. 236 da Constituição Federal, inexistindo vínculo efetivo com a Administração que justifique o pagamento de salários pelos cofres públicos.

6)
O STF, na ADI 7.602, declarou inconstitucional a Lei Estadual 11.438/2021, que fundamentava a pretensão de equiparação dos escreventes ao cargo de Analista Judiciário Especial, reafirmando que tais profissionais possuem vínculo trabalhista com o titular da serventia e não estão abrangidos pelo art. 48 da Lei 8.935/94.

7)
A realização de concurso pelo Tribunal de Justiça no passado não transmuda a natureza da atividade para serviço público estatutário.

8)
A estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal e no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias destina-se apenas a ocupantes de cargo público ou admitidos na administração direta, autárquica e fundacional.

9)
A responsabilidade pelo pagamento da remuneração é exclusiva do titular da serventia, que aufere os emolumentos, não havendo solidariedade do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entidade sindical autora de Ação Civil Coletiva goza da isenção de custas prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985, independentemente da demonstração de hipossuficiência, salvo comprovada má-fé.

2. Compete à Justiça Comum julgar demandas em que se discute a existência de vínculo jurídico-administrativo entre a parte autora e o Poder Público.

3. É inconstitucional norma estadual que equipare escreventes de cartórios extrajudiciais a servidores públicos efetivos, inexistindo dever do Estado de arcar com remuneração ou garantir estabilidade a esses profissionais, cujo vínculo é de natureza privada com o delegatário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, incisos XXXV e LXXIV do art. 5º, inciso II do art. 37, art. 41 e art. 236. ADCT, art. 19. Lei 7.347/1985, art. 18. Lei 8.935/94, art. 20 e art. 48. CPC, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98. Lei Estadual 11.438/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395; STF, ADI 423; STF, ADI 7.602; STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp 1.935.634.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
- PRELIMINAR
ES
:

- IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

Inicialmente, impõe-se a apreciação da impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo apelado em contrarrazões, bem como o exame da documentação acostada aos autos pelo recorrente.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica autora, entidade sindical que atua na defesa dos interesses de categoria profissional.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No tocante às pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

No caso em tela, contudo, a análise da hipossuficiência deve ser conjugada com a natureza da demanda — Ação Civil Coletiva — e o microssistema processual da tutela coletiva.

O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) estabelece um regime especial de custas para as ações dessa natureza, dispondo que "
nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé
".

Na mesma linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ISENÇÃO DE CUSTAS.
(...) 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o sindicato, na defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, atua em regime de substituição processual, sendo aplicável a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985. Precedentes: EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23/3/2015; AgInt no AREsp 1.666.985/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/12/2020.
(STJ - AgInt no REsp: 1935634 PE 2021/0130932-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

In casu
, a parte apelante atua na defesa de substituídos que alegam ter sofrido perda abrupta de seus postos de trabalho e de sua remuneração, em decorrência da delegação das serventias onde atuavam.

Não há, nos autos, qualquer indício de má-fé ou litigância temerária que justifique o afastamento da regra protetiva do art. 18 da LACP.

Ao revés, exigir o adiantamento de despesas processuais ou o preparo recursal em demanda desta envergadura poderia significar óbice intransponível ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF) e à própria defesa dos direitos sociais aqui debatidos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da entidade autora, somada aos documentos colacionados e ao regramento específico da tutela coletiva, sobrepõe-se à alegação genérica do
Estado
acerca de eventual superávit financeiro pontual da entidade, o qual, por si só, não afasta a isenção legal conferida à atuação sindical em prol da categoria.

Firme nesses fundamentos,
rejeito
a impugnação apresentada e
defiro
a gratuidade de justiça à apelante, isentando-a do recolhimento do preparo recursal.

- INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:

O apelante argui a incompetência desta Justiça Comum, pleiteando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que o vínculo dos escreventes seria de natureza celetista, conforme precedentes do STF.

Sem razão, contudo.

Cinge-se a controvérsia, neste ponto, a definir qual o ramo do Judiciário competente para analisar a pretensão de vínculo jurídico e cobrança de verbas em face da Administração Pública Direta.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento da Medida Cautelar na
ADI 3.395
, compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.

No caso, observa-se que a
causa petendi
invocada pelo Sindicato repousa na alegação de ingresso mediante
concurso público
realizado pelo Tribunal de Justiça e na aplicação de legislação estadual (Lei nº 11.438/2021) para fundamentar equiparação a cargo estatutário (Analista Judiciário Especial).

Ora, se a discussão envolve a existência, validade ou efeitos de um vínculo de natureza jurídico-administrativa com o Ente Público — ainda que a conclusão final seja pela sua inexistência —, a competência é inafastável da Justiça Estadual.

Remeter os autos à Justiça do Trabalho equivaleria a pré-julgar a natureza do vínculo como privado, ignorando que o réu é o Estado e que a controvérsia orbita em torno de normas de direito administrativo.

Nesse contexto, a manutenção da competência desta Corte é medida que se impõe.

Do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, a apelante busca o reconhecimento de que os escreventes juramentados de serventias extrajudiciais, admitidos mediante concurso antes da Lei Federal nº 8.935/94, manteriam vínculo funcional com o Estado do Espírito Santo após a delegação das serventias a novos titulares, fazendo jus à estabilidade e à remuneração equivalente ao cargo de Analista Judiciário Especial.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a atividade notarial é exercida em caráter privado e que não há vínculo efetivo com a Administração que justifique o pagamento de salários pelos cofres públicos.

Cinge-se a controvérsia a aferir se existe responsabilidade do Estado do Espírito Santo em absorver, remunerar e garantir estabilidade a escreventes de cartórios extrajudiciais que perderam a função de interinos ou a lotação original após a ocupação das serventias por novos delegatários concursados.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente no recente julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.602/ES
, restou assentado que é inconstitucional qualquer norma estadual que equipare escreventes de cartórios extrajudiciais a servidores públicos efetivos do Poder Judiciário.

A esse respeito, sublinhe-se que a Corte Suprema, ao analisar a
Lei Estadual nº 11.438/2021
(invocada expressamente como fundamento do pedido autoral), declarou a inconstitucionalidade material da equiparação remuneratória e funcional ali prevista.

Confira-se a tese fixada:

[...]

Os escreventes juramentados, detentores de vínculos trabalhistas com cartórios não oficializados e admitidos por meio de concurso público antes do advento da Lei federal 8.935/1994, não estão abrangidos pelo art. 48 dessa lei, que trata exclusivamente de escreventes estatutários, pelo que devem permanecer vinculados à legislação trabalhista, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição. [...] (STF, ADI 7.602, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/11/2024).

No caso, observa-se que a pretensão autoral colide frontalmente com o entendimento vinculante do Pretório Excelso.

Os substituídos, embora tenham se submetido a um certame para ingresso na atividade cartorária à época, não ocupam cargo público de provimento efetivo na estrutura da Administração Estadual.

O vínculo que possuem é de natureza trabalhista/privada com o titular da serventia (o delegatário), conforme dispõe o art. 236 da Constituição Federal e o art. 20 da Lei nº 8.935/94.

Importante salientar, ainda, que o fato de o Tribunal de Justiça ter organizado o certame de ingresso no passado não transmuda a natureza da atividade — exercida em caráter privado por delegação — para serviço público estatutário.

A estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal e no art. 19 do ADCT destina-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo público ou admitidos na administração direta, autárquica e fundacional, não alcançando empregados de cartórios extrajudiciais não oficializados.

Do ponto de vista lógico-jurídico, se o vínculo é com a serventia (ente despersonalizado gerido por um particular delegado) e a relação é regida pela CLT ou normas especiais de direito privado, falece ao Estado legitimidade ou dever legal de arcar com os salários desses profissionais.

A tese de que estariam em um "limbo jurídico" não autoriza a criação judicial de despesa pública sem lastro legal válido, notadamente quando a lei que tentou criar esse lastro (Lei 11.438/2021) foi fulminada pelo controle concentrado de constitucionalidade.

Ademais, a responsabilidade pelo pagamento da remuneração dos escreventes é exclusiva do titular da serventia, que aufere os emolumentos, não havendo solidariedade do Ente Público, salvo em situações excepcionalíssimas de intervenção direta na gestão, o que não se confunde com o mero poder fiscalizatório ou a realização de concursos para delegação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sobretudo porque a pretensão recursal baseia-se em premissa (equipar a Analista Judiciário e vínculo estatutário) declarada inconstitucional pela Suprema Corte.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.